Tribunal: TJMT
Processo: 1035433-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035433-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELANTE), EVANDRO FRANCISCO DA CUNHA - CPF: 051.892.326-62 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - CPF: 066.773.566-63 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (APELANTE), JEAN HENRIQUE SANTANA DE BRITO - CPF: 049.166.091-07 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
JULGAMENTO
ULTRA

E
EXTRA

PETITA
.

PRELIMINAR
REJEITA
DA
.
COMPRA E VENDA DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
.
PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA
.
PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS
.
LEGALIDADE
.
ENTREGA DAS CHAVES
.

24
MESES APÓS A ASSINATURA DO FINANCIAMENTO
.
CLÁUSULA ABUSIVA
.
ATRASO INJUSTIFICADO
.
DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO
.
DANOS MORAIS
.

FIXAÇÃO EM QUANTIA EXCESSIVA. N
E
CESSIDADE DE REDUÇÃO
.

RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela construtora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao comprador, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido em
C
ontrato de
P
romessa de
C
ompra e
V
enda no Residencial Mirante do Coxipó, Cuiabá-MT. O
C
ontrato previa prazo de entrega em dezembro de 2020, com prorrogação de 180 dias, mas o imóvel não foi entregue no prazo estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que estipula prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida; e (
ii
) verificar se o valor da indenização por danos morais, fixado na sentença em R$ 30.000,00, deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Se o provimento jurisdicional está em consonância com o pedido inicial, não há julgamento
ultra
ou
extra petita
.

A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida e não configura abusividade, conforme entendimento consolidado dos tribunais, desde que a prorrogação não ultrapasse o limite razoável.

A prorrogação
de 24 meses estipulada tendo como base a data
da assinatura
do financiamento imobiliário
,
e além
dos 180 dias
já previstos
,
configura abusividade, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso injustificado na entrega do imóvel gera responsabilidade da construtora, não sendo demonstrada causa excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil
.

A pandemia de Covid-19, apesar das dificuldades causadas, não caracteriza hipótese de força maior, pois a construção civil foi considerada atividade essencial no estado de Mato Grosso.

O dano moral decorre da frustração das expectativas legítimas do comprador, violando seu direito à moradia digna, o que enseja reparação financeira.

O valor fixado na sentença (R$ 30.000,00) é considerado excessivo, e, conforme os critérios do art. 944 do Código Civil e precedentes desta Câmara, deve ser reduzido para R$ 10.000,00, de forma a atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê prorrogação de 180 dias para a entrega do imóvel não é abusiva, salvo se configurado atraso excessivo.

O atraso injustificado na entrega do imóvel gera dever de indenizar por danos materiais e morais, salvo demonstração de força maior ou caso fortuito
.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se excessivo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para
impor aos réus R$30.000,00 de reparação por prejuízos extrapatrimoniais, além
das custas
process
uais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação
.

As apelantes

arguem preliminar de julgamento
ultra e extra petita
, alegando que não houve pedido de lucros cessantes de 0,5% do valor do imóvel.

A
legam que não houve atraso na entrega do imóvel, pois, conforme o
C
ontrato, o prazo de conclusão era de 24 meses, prorrogáveis por 180 dias, período finalizado em abril de 2021.

Argumentam que a pandemia afetou a cadeia produtiva, mesmo com a construção civil sendo considerada atividade essencial. Dessa forma, não haveria fundamento para caracterização de atraso, pois a entrega em setembro de 2022 seria justificada pela cláusula de prorrogação prevista no contrato.

Sustentam que não há elementos nos autos que demonstrem violação à esfera extrapatrimonial do autor/apelado, pois o simples atraso na entrega não seria suficiente para gerar abalo moral indenizável, pois tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige prova concreta de sofrimento psicológico ou lesão a direitos de personalidade.

Enfatizam que o valor arbitrado é desproporcional, representando 25% do valor do imóvel, o que consideram inadequado.

Aduzem
que
o

C
ontrato, celebrado antes da vigência da Lei n
.
13.786/18, não poderia ser regido pelas novas disposições introduzidas por essa norma, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

Pleiteiam
a reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos morais e a aplicação do
T
ema
n.
996 do STJ, requerendo, alternativamente, a redução do valor da indenização para R$1.000,00.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 262105770).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado ajuizou a Ação sob o argumento de ter firmado em 31-10-2018 Contrato de Compra e Venda de um apartamento no Residencial Mirante do Coxipó, em Cuiabá-MT, pelo valor total de R$ 128.000,00. O Contrato estipulava o pagamento de uma entrada de R$1.500,00, 23 parcelas mensais de R$515,16 e o saldo de R$ 83.748,61 financiado pela Caixa Econômica Federal. Alega ter
cumprido com suas obrigações, mas que a apelante atrasou a entrega do imóvel. Busca, portanto, os respectivos danos materiais e morais que sofreu.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA/EXTRA PETITA

A apelante alega que não houve

pedido
de danos morais e que na sentença ele
s
foram arbitrados no item I da parte dispositiva.

No entanto, não há dúvidas de que tal pretensão consta na inicial
no tópico “e”, sendo que o fato de o Juízo de primeira instância ter fixado a referida reparação em montante superior ao
buscado pelo apelado não implica julgamento
ultra
ou
extra peti
t
a
, pois fica a critério do julgador avaliar a situaç
ão concreta e aplicar o valor que entender mais justo para a lide.

Rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Na Cláusula 5o do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda,
a entrega era para acontecer em
dezem
bro de 20
20
(Id 262105371 - pág. 3)
. E no Contrato ficou estabelecida a prorrogação de 180 dias, de modo que o novo dia para a entrega passou a ser
junho
de 20
2
1
(Id 261105371 - pág. 8)
.

A legalidade dessa prorrogação já foi sedimentada pelos Tribunais:

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse período. (...).
”
(RAI n. 76.393/2014, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
julg
. 30.07.2014).

Nem se invoque o Item 5 do Quadro Resumo para querer fazer valer o prazo ali indicado para alongamento do prazo de entrega, de
24
meses. A contagem do prazo para entrega a partir da assinatura do financiamento não é, à primeira vista, abusiva. Contudo, se dilatado por muito tempo além do convencionado com a construtora, neste caso
24
meses, fica configurado o excesso porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Dessa forma, essa previsão contratual deve ser anulada, para que prevaleçam os termos convencionados originalmente
dezem
bro de 20
20
), com a possibilidade de extensão por mais 180 dias.

A propósito:

“
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DATA DA ENTREGA. ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO. A cláusula contratual que prevê que o imóvel, objeto do contrato de promessa de compra e venda, será entregue 18 meses após o contrato de financiamento perante o agente financeiro, significa, em outros termos, inexistir prazo para conclusão da obra, uma vez que constitui requisito para o próprio financiamento que o imóvel esteja pronto e com a carta de habite-se devidamente averbada em sua matrícula. (...).
”
(TJ/DF, RAC n. 20130710244577, Rel. Des. Esdras Neves,
julg
. 15/04/2015, 6a Turma Cível,
DJe
23/04/2015). (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

– ATRASO NA ENTREGA DO APARTAMENTO – ULTRAPASSADOS A DATA PREVISTA E O PRAZO DE TOLERÂNCIA – NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA O PRAZO DE 20 MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) As apeladas estipularam data certa para entrega do imóvel, com possibilidade de prorrogação do prazo por 180 dias. A liberdade de assim contratar vinculou-as ao pactuado e, desse modo, se o apartamento somente foi entregue à apelada depois de escoado tais prazos, evidente o inadimplemento (relativo) destas. (...).
”
(TJ/MS, RAC n. 08385800520138120001 Rel. Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, 1a Câmara Cível,
julg
. 15/09/2015,
DJe
21/09/2015). (Sem destaque no original).

E desta Câmara:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - ENTREGA DAS CHAVES - 22 MESES APÓS A ASSINATURA DO FINANCIAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - ATRASO INJUSTIFICADO - ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA COMPRADORA - INOVAÇÃO RECURSAL - DANOS MATERIAIS (ALUGUÉIS) E MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA - RECIPROCIDADE - APLICAÇÃO À MORA DA CONSTRUTORA -
CUMULAÇÃO DE MULTA, DANOS MATERIAIS E MORAIS - CABIMENTO - REDISTRIBUIÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas. É excessiva a cláusula que fixa prazo de 22 meses após a assinatura do financiamento para entrega das chaves. A arguição de tese não apresentada no momento oportuno configura inovação recursal, vedada pela lei, até mesmo porque representaria indevida supressão de instância. É devida a reparação por danos materiais pelo que o comprador despendeu com a locação de outro imóvel, prejuízo inclusive presumível tendo em vista a impossibilidade de fruição do bem durante o tempo da mora da vendedora (
AgRg
no
AREsp
748.501/RJ). A frustração do negócio pelo não recebimento do imóvel no tempo e modo convencionados, aliada aos esforços aplicados com esse objetivo não alcançado por quebra dos deveres da construtora, caracteriza ato ilícito e autoriza o ressarcimento dos danos morais. Mantém-se o valor da indenização por danos morais se arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Os princípios da isonomia e da reciprocidade de direitos entre fornecedores e consumidores autorizam utilizar a mesma multa estipulada para a inadimplência do comprador contra a vendedora em mora. Por terem naturezas jurídicas diversas, a cumulação de multa moratória com danos materiais e morais é admitida e não
implica em bis in idem. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.
”
(N.U 0015580-47.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016,
Publicado
no DJE 12/12/2016).

“
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PREVISÃO DE ENTREGA PARA ATÉ 18 MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NULIDADE DA CLÁUSULA - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM - CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A cláusula que prevê a entrega do imóvel para prazo muito longo após a assinatura do contrato de financiamento, como 18 meses, deve ser anulada, por se mostrar abusiva. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda. Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano.
”
(N.U 0023409-65.2013.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA C
ÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016,
Publicado
no DJE 16/12/2016).

Importante registar que as apelantes não comprovaram a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, condição essencial para a configuração de caso fortuito ou força maior, conforme o artigo 393 do Código Civil. A pandemia, embora tenha causado dificuldades, não paralisou completamente a construção civil, que foi considerada atividade essencial no estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto, conclui-se que a apelante praticou ato ilícito já que inviabilizou a entrega no tempo combinado
.

E é certo que a frustração desse tipo de negócio compromete as expectativas, as metas e o ideal da
a
pelad
o
, uma vez que está relacionado ao direito social à moradia digna. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral.

No entanto, o

quantum
definido na sentença para essa indenização (R$
30
.000,00) é
excessivo
para compensar os transtornos suportados, e aten
to
às circunstâncias do caso concreto, aos critérios do artigo 944 do CC, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao aspecto
sócio-pedagógico
da medida
, deve ser reduzido para R$10.00,00, conforme aplicado por esta Câmara em situações análogas
.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA A VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO EXCESSIVO. ALUGUÉIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. As intempéries, escassez de mão-de-obra e materiais na construção civil, bem como e a paralização por órgãos fiscalizadores não são causas suspensivas do prazo de entrega do imóvel, pois são fatos previsíveis pelo construtor e não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior para

prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Precedentes desta Corte. 2.
Caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega da obra fica o Construtor responsável pelos encargos contratuais e indenização de danos morais, a contar do término do prazo previsto contratualmente
. 3 Multa contratual devida conforme cláusula expressamente prevista no contrato. 4.
O atraso na conclusão da obra foi infundado e excessivo, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável
. 5.
Quantum mantido em R$ 10.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais
. (...).
”

(Apelação Cível No 70056848286, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 23/11/2016). (Sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
DANO MORAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas

agravantes, para a entrega do imóvel
. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (
AgRg
no
AREsp
453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha,
DJe
de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que
foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(
AgRg
no
AREsp
780.379/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015,
DJe
19/11/2015). (Sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Tendo a Corte de origem concluído pela caracterização da culpa e do dano moral, a revisão desse entendimento demanda a reapreciação de matéria probatória. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido
.
”
(
AgRg
no
AREsp
180.955/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
14/08/2015).

Ante o exposto,
dou parcial

prov
imento

a
o Recurso

para reduzir a indenização por danos morais para R$10.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025